Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014216-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 039.885.071-21 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO –
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS

– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – INCABÍVEL – RÉU REINCIDENTE - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

(...) Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o - da Lei 11.343/2006), inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. [...]
(STJ, AgRg no HC 709.004/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 08/03/2022).

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014216-25.2021.8.11.0003

APELANTE: JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO à pena 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado (reincidente) e ao pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 116715997).

Em suas razões, a defesa almeja, o direito do réu de recorrer em liberdade, a sua absolvição por ausência de prova de autoria ou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4, da Lei n. 11.343/2006 e, por fim, a assistência judiciária gratuita (id. 116716007).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 116716014).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id.
122162986)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do direito de recorrer em liberdade.

Como relatado, busca a defesa o direito do réu de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da prisão cautelar, bem como ausência de fundamentação, requerendo, assim, o direito do réu de recorrer em liberdade.

Não assiste razão à defesa.

Isso porque, conforme se extrai-se dos autos, o paciente se encontra preso provisoriamente desde 24/05/2021, em razão da prisão em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, pois ponderou o Magistrado que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da grande quantidade de droga apreendida, além da reiteração delitiva, remetendo, ainda, a sua decisão a fundamentação utilizada para decretação da sua prisão preventiva.

Ademais, consoante consignado pelo Juízo
a quo
, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, conforme preconizado § 1o do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

(...)

3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie.

4. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de estupro de vulnerável (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019,DJe 18/6/2019).

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, 7. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 565.400/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020,DJe 12/11/2020)

Assim, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

Do pleito absolutório.

In casu
, busca a defesa de Jeferson Nascimento de Carvalho a sua absolvição por ausência de provas de autoria.

A peça acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 116712588):

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 23/05/2021, por volta das 16h40min, na Rua João Ribeiro Duarte, Lote 18, Quadra 01, Bairro Lucia Maggi, nesta cidade, o denunciado JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO, conhecido por “PINGUINHA”, foi preso em flagrante delito por transportar, guardar e ter em depósito 31 (trinta e uma) tabletes, pesando 24,24 kg (vinte e quatro quilogramas e duzentos e quarenta gramas), e 63 (sessenta e três) porções, perfazendo a massa de 615,21 g (seiscentos e quinze gramas e duzentos e dez miligramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 20/24, ID 58020604.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar recebeu delação de que o denunciado estava retirando droga de seu veículo Fiat/Palio, cor cinza, placa OAX-0976, e fazendo a sua guarda no interior da referida residência, onde para lá se deslocou, deparando-se com o carro ali estacionado, em via pública, sendo que JEFERSON, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu em fuga.

Em seguida, a equipe policial retornou à residência, sendo que, em busca veicular, localizou uma sacola verde contendo 03 (três) tabletes inteiros e 02 (dois) outros, cortados, de maconha, e, no interior do imóvel, em um frigobar, mais 20 tabletes inteiros e 04 outros, cortados, além de 63 (sessenta e três) porções da mesma droga, bem como 02 (duas) balanças de precisão, sendo uma média e outra pequena, vários sacos plásticos para embalagens de entorpecentes e 01 tubo de 150 mm, adaptado para o transporte de drogas.

Colhe-se que a Polícia Militar recebeu informação de que o denunciado estava na residência situada na Rua 10, n. 13, Quadra 19, Lote 40, Bairro Residencial Dona Neuma de Moraes, nesta cidade, razão pela qual para lá se deslocou, sendo que JEFERSON, ao perceber aproximação policial, correu para interior de um dos cômodos, porém, foi interceptado e abordado, oportunidade em os policias localizaram em sua posse mais um tablete e meio de maconha.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Apurou-se, outrossim, que, vizinhos da casa em que a droga estava armazenada, confirmaram aos policiais que supracitado veículo era visto constantemente no imóvel (Relatório policial, fls. 22/23, ID 58020605).

(...)”

Pois bem.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 116712563, p. 01), pelo boletim de ocorrência (id. 116712563, p. 02), termo de apreensão (id. 116712563, p. 11) e laudos periciais (id. 116712563, p. 14
e id.
116715952).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal, senão vejamos.

Em Juízo, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que os entorpecentes encontrados não lhe pertenciam, bem como não estaria em posse do veículo de propriedade de sua genitora no dia em que foram apreendidos os entorpecentes,

Lado outro, o Policial Militar Genisley Figueiredo Alves do Nascimento, ao ser ouvido na fase policial
(id. 116712563, p. 08)
relatou que em razão de denúncias anônimas, as quais davam conta de que Jeferson estaria no Bairro Lúcia Maggi, retirando entorpecentes do veículo Fiat Pálio de placa OAX 0976 e armazenando em uma residência, encaminharam-se para o local e ao se aproximarem do veículo, o réu, que se encontrava no interior da residência, pulou para a casa dos fundos e correu em direção a um matagal, empreendendo fuga do local dos fatos.

Sendo assim, segundo Genisley, fizeram buscas no interior do veículo, onde encontraram uma sacola de cor verde contendo 03 tabletes inteiros e 02 tabletes cortados de maconha.

Já no interior da residência, foram localizados no interior de um frigobar mais 20 tabletes inteiros, 04 tabletes cortados, além de 63 porções de maconha, bem como, 01 balança de precisão, sacos plásticos para embalagens e 01 tubo de 150mm adaptado para transporte de drogas.

Ainda, na Delegacia de Polícia, Genisley relatou que receberam informações do paradeiro do apelante, e ao se deslocarem para o endereço repassado, obtiveram êxito na abordagem de Jeferson.

Ao final, disse que, após prenderem o acusado, foi encontrado mais meio tablete de maconha pertencentes a ele.

Por sua vez, o PM Marcos Antônio Ferreira de Oliveira, ao ser ouvido na fase inquisitorial
(id. 116712563, p. 12), ratificou a versão apresentada pelo PM Genisley.

Já sob o crivo do contraditório, disse ter participado somente da diligência que culminou com a prisão do apelante, confirmando que a droga teria sido apreendida na posse de Jeferson.

A testemunha Robson de Oliveira Guedes, proprietário do imóvel onde ocorreram as apreensões, afirmou que o referido imóvel teria sido alugado para uma pessoa de nome Sara, a qual, conforme constatado através de conversas com um vizinho, ela teria sublocado a casa para um primo, o qual seria traficante (id. 116712563, p. 13).

Por fim, Ediney Nascimento de Araújo Júnior, irmão do apelante, ao ser ouvido na fase administrativa (id. 116712564, p. 17), bem como em Juízo, afirmou que o veículo apreendido foi financiado em seu nome, contudo para uso de sua genitora, a qual, emprestava para o apelante.

Disse, por fim, que seu irmão estava utilizando o veículo no dia dos fatos.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal descrito nos artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, especialmente quando apreciada as declarações dos policiais militares e do irmão do réu,
a quantidade de droga apreendida (trinta e um tabletes pesando 24,24kg (vinte e quatro quilogramas e duzentos e quarenta gramas) de MACONHA, bem como 63 (sessenta e três) porções, perfazendo a massa de 615,21 g (seiscentos e quinze gramas e duzentos e dez miligramas) de MACONHA), bem como a apreensão de apetrecho comum a comercialização de drogas (balança de precisão).

Não bastasse, não há sequer indícios de que houvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Aliás, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Por fim, como cediço, o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n.o 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Da dosimetria da pena.

Busca a defesa, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33, da Lei de Drogas, além da gratuidade da justiça.

Consta dos autos, que a pena do apelante foi fixada em 08 (oito) anos e 08 (oito meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo, a primeira fase aumentada em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses e 283 (duzentos e oitenta e três) dias-multa em razão dos maus antecedentes e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (trinta e um tabletes pesando 24,24kg (vinte e quatro quilogramas e duzentos e quarenta gramas) de MACONHA, bem como 63 (sessenta e três) porções, perfazendo a massa de 615,21 g (seiscentos e quinze gramas e duzentos e dez miligramas) de MACONHA).

Já na segunda fase, aumentou a pena em 10 (dez) meses em face do reconhecimento da agravante da reincidência, a qual tornou definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, com relação a não incidência da minorante, agiu com acerto o magistrado singular, eis que o reconhecimento da reincidência impede a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

A propósito:

(...) Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o - da Lei 11.343/2006), inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. [...] (STJ, AgRg no HC 709.004/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 08/03/2022).

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho a pena do apelante inalterada.

Noutra ótica, quanto ao reconhecimento do benefício da assistência judiciária (CPP, art. 804), a partir da análise da hipossuficiência econômica do apelante, é pacifico o entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022